Tribunal: TJSP
Processo: 2101129-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto – Impossibilidade – Pedido não apreciado no juízo a quo – Supressão de instância. Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites

Ementa:

HABEAS CORPUS – Pleito de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto – Impossibilidade – Pedido não apreciado no juízo a quo – Supressão de instância. Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Não há comprovação inidônea de que a situação de vulnerabilidade do paciente difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101129-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SELMA DE
MORAES NUNES e Paciente RUI DE MEDEIROS NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2101129-19.2020.8.26.0000
Comarca:
TUPÃ
Impetrante:
SELMA DE MORAES NUNES
Paciente:
RUI DE MEDEIROS NUNES
Voto:
28440
HABEAS CORPUS
Pleito de livramento condicional e
progressão ao regime semiaberto Impossibilidade Pedido não
apreciado no juízo a quo Supressão de instância. Matéria a ser
discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O
presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez
que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível
nos estritos limites do habeas corpus. Não há comprovação
inidônea de que a situação de vulnerabilidade do paciente difere da
dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são
foco de medidas específicas de prevenção. Indeferimento in limine
da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Selma de Moraes Nunes, em favor do paciente RUI DE
MEDEIROS NUNES, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã/SP.
A impetrante informa que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre da demora na apreciação do
pedido de livramento condicional e progressão de regime, formulado em
favor do mesmo. Alega que o paciente cumpre todos os devidos requisitos
para concessão dos benefícios, razão pela qual foi formulado pedido junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vara das Execuções, porém com a presente pandemia os Fóruns encontram-
se fechados e, tratando-se de processo físico, resta estagnada a apreciação do
pleito, permanecendo o paciente nessa espera em regime mais gravoso ao
qual pela lei faz jus, ferindo e violando direitos garantidos ao paciente
conforme normas jurídicas. Alega, ainda, que o presídio em que o paciente
cumpre sua pena fica localizado em Junqueirópolis/SP, onde já existem casos
confirmados de presos com coronavírus o que expõe mais o paciente ao risco.
Pleiteia, por fim, que seja deferido ao paciente o
livramento condicional ou a progressão ao regime semiaberto.
É o relatório.
Como se depreende dos documentos juntados, o
paciente foi condenado à pena total de trinta e dois anos, dois meses e vinte e
nove dias de reclusão, pela prática de crimes graves, dentre eles tráfico de
drogas e roubo, com previsão de término da pena para 09/07/2031.
A impetrante pretende, por meio do presente,
nada menos do que a concessão dos benefícios de livramento condicional ou
progressão de regime.
De pronto, verifica-se que o MM. Juízo apontado
como autoridade coatora, não proferiu decisão sobre os benefícios requeridos
pelo paciente, de modo que o pedido sequer foi apreciado em primeira
instância e, por não ter sido analisado pelo MM. Juízo de 1o Grau,
anteriormente, impossível sua imediata análise por este Tribunal, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
supressão de um grau de jurisdição, o que se afigura de todo inadmissível.
Nada justificando, portanto, a imediata intervenção desta Corte.
No mais, em que pese as alegações apresentadas,
o presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito de
pedido de livramento condicional ou progressão de regime.
O habeas corpus não constitui via adequada para
a apreciação do objeto dos presentes pleitos, isso porque a questão “sub
judice” depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e
subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus,
remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento adequado à
análise aprofundada de matéria de fato.
Vale ressaltar, também, que o habeas corpus não
é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela, muito menos serve
para acelerar a apreciação do mesmo em primeira instância e tampouco pode
ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto haver
recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do preenchimento
de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a teor do art. 197 da
LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art. 663 do CPP e art. 248
do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
06/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Habeas Corpus - via procedimental inadequada para a
discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como
sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República;
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo,
crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos
Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a
impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e
mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”.
(HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de habeas
corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sumariedade,
não
constitui
o
instrumento
jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.

Ainda, ressalto que não restou comprovado nos
autos que o paciente é idoso, seja soropositivo para HIV, diabético, portador
de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo
COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado
não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, não há comprovação de que a
situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgão
oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Inclusive, mostra-se mais prudente e responsável
que, neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde, pois seria um
contrassenso permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere,
criar-se o perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a
iminente risco toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos,
os agentes penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Por fim, ressalto que a concessão de liberdade,
neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois não se trata
de criminoso iniciante, que certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva. Portanto, sua segregação é necessária ao bem estar social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101129-19.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Dessa forma, os argumentos apresentados não
tornam evidente a existência de quadro de extrema debilidade hábil a
autorizar a imediata apreciação do pedido, sob pena de supressão de instância
e através de meio não adequado.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator